Tribunal: TJES
Processo: 5002425-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE LOTES EM LOTEAMENTO NÃO IMPLEMENTADO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari contra Eric Pires Gorza, visando à cobrança de IPTU referente ao exercício de 2020, com base em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s). O apelante, contribuinte, alega nulidade dos títulos executivos por supostas irregularidades no lançamento tributário, ausência de notificação válida e impossibilidade de tributação de lotes não implementados, incluindo áreas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP). A sentença de primeiro grau declarou nulos os créditos tributários incidentes sobre as áreas restritas em APP, mas manteve a exigibilidade em relação aos demais lotes, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das CDA’s emitidas; (ii) avaliar a regularidade da notificação do contribuinte quanto ao lançamento do tributo; e (iii) definir a exigibilidade do IPTU sobre os lotes integrantes de loteamento não implementado, bem como sobre áreas parcialmente localizadas em APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As CDA’s atendem aos requisitos legais estabelecidos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no artigo 202 do CTN, contendo informações suficientes para a identificação do débito tributário, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Jurisprudência do STJ estabelece que irregularidades formais não acarretam a nulidade do título quando não configurado prejuízo concreto.

4. A alegação de ausência de notificação válida é afastada, pois o envio de carnês de IPTU ao endereço cadastrado presume a regularidade da notificação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 248 do STJ. O apelante não comprovou o não recebimento dos carnês.

5. Quanto à tributação de lotes em loteamento não implementado, o IPTU incide sobre imóveis situados em áreas urbanas ou de expansão urbana, mesmo sem a existência de infraestrutura mínima, conforme Súmula 626 do STJ e artigo 32, § 2º, do CTN. A regular aprovação e registro do loteamento conferem autonomia aos lotes para fins de tributação.

6. Em relação às áreas localizadas em APP, a sentença de primeiro grau corretamente afastou a tributação das porções inviabilizadas por restrições ambientais. Contudo, a tributação sobre áreas parcialmente aproveitáveis permanece válida, e eventual isenção depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, nos termos do artigo 179 do CTN.

7. Os óbices administrativos à implementação do loteamento não inviabilizam a tributação, sendo responsabilidade do loteador a execução de melhoramentos urbanísticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. CDA’s são válidas quando preenchem os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no artigo 202 do CTN, salvo prejuízo concreto ao direito de defesa.

2. A notificação do lançamento do IPTU presume-se válida com o envio do carnê ao endereço cadastrado, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento.

3. O IPTU incide sobre lotes integrantes de loteamentos aprovados, independentemente de sua implementação física ou existência de infraestrutura mínima.

4. A tributação de áreas em APP deve observar a impossibilidade de aproveitamento econômico, cabendo isenção apenas mediante regulamentação específica e requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, § 2º, 179 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.779/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21/2/2022; STJ, REsp 893.541/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/12/2006; STJ, Tema 248; Súmula 626/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIC PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE LOTES EM LOTEAMENTO NÃO IMPLEMENTADO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em sede de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari contra Eric Pires Gorza, visando à cobrança de IPTU referente ao exercício de 2020, com base em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s). O apelante, contribuinte, alega nulidade dos títulos executivos por supostas irregularidades no lançamento tributário, ausência de notificação válida e impossibilidade de tributação de lotes não implementados, incluindo áreas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP). A sentença de primeiro grau declarou nulos os créditos tributários incidentes sobre as áreas restritas em APP, mas manteve a exigibilidade em relação aos demais lotes, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das CDA’s emitidas; (ii) avaliar a regularidade da notificação do contribuinte quanto ao lançamento do tributo; e (iii) definir a exigibilidade do IPTU sobre os lotes integrantes de loteamento não implementado, bem como sobre áreas parcialmente localizadas em APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As CDA’s atendem aos requisitos legais estabelecidos no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980 e no artigo 202 do CTN, contendo informações suficientes para a identificação do débito tributário, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Jurisprudência do STJ estabelece que irregularidades formais não acarretam a nulidade do título quando não configurado prejuízo concreto.

4. A alegação de ausência de notificação válida é afastada, pois o envio de carnês de IPTU ao endereço cadastrado presume a regularidade da notificação, conforme jurisprudência consolidada no Tema 248 do STJ. O apelante não comprovou o não recebimento dos carnês.

5. Quanto à tributação de lotes em loteamento não implementado, o IPTU incide sobre imóveis situados em áreas urbanas ou de expansão urbana, mesmo sem a existência de infraestrutura mínima, conforme Súmula 626 do STJ e § 2º do art. 32 do CTN, sendo que a regular aprovação e registro do loteamento conferem autonomia aos lotes para fins de tributação.

6. Em relação às áreas localizadas em APP, a sentença de primeiro grau corretamente afastou a tributação das porções inviabilizadas por restrições ambientais, porém a tributação sobre áreas parcialmente aproveitáveis permanece válida, e eventual isenção depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, nos termos do artigo 179 do CTN.

7. Os óbices administrativos à implementação do loteamento não inviabilizam a tributação, sendo responsabilidade do loteador a execução de melhoramentos urbanísticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. CDA’s são válidas quando preenchem os requisitos previstos no § 5º do art. 2ª da Lei nº 6.830/1980 e no artigo 202 do CTN, salvo prejuízo concreto ao direito de defesa.

2. A notificação do lançamento do IPTU presume-se válida com o envio do carnê ao endereço cadastrado, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento.

3. O IPTU incide sobre lotes integrantes de loteamentos aprovados, independentemente de sua implementação física ou existência de infraestrutura mínima.

4. A tributação de áreas em APP deve observar a impossibilidade de aproveitamento econômico, cabendo isenção apenas mediante regulamentação específica e requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, § 2º, 179 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.779/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21/2/2022; STJ, REsp 893.541/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/12/2006; STJ, Tema 248; Súmula 626/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve a execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari em face de Eric Pires Gorza, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU referente ao exercício de 2020, lastreados em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) regularmente emitidas.

O contribuinte embargante, ora apelante, alegou nulidades nos títulos executivos e irregularidades no lançamento tributário, apontando a ausência de notificação regular e a impossibilidade de tributação de lotes integrantes do loteamento “Nova Guarapari – Módulo 6”, sob o argumento de que estes não foram implementados devido a óbices administrativos. Adicionalmente, sustentou que as áreas localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) seriam isentas de IPTU.

A sentença de primeira instância reconheceu parcialmente as alegações, declarando nulos os créditos tributários relativos às áreas restritas em APP, mas manteve a validade dos lançamentos quanto aos demais lotes, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos apresentados pelo recorrente, a manutenção do julgamento
a quo
é medida que se impõe.

No tocante à alegação de nulidade das CDA’s, cumpre destacar que estas preenchem os requisitos legais exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e pelo artigo 202 do CTN, apresentando informações suficientes sobre o contribuinte, o valor da dívida, sua origem, natureza e critérios de atualização monetária.

O STJ, em reiteradas decisões, tem assentado que meras irregularidades formais não compromete a validade das CDA’s quando a dívida for suficientemente identificável e não houver prejuízo ao exercício do direito de defesa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE. REMISSÃO AO PAF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. "Os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-lo. [...] Não se exige cumprimento de formalidade, sem demonstrar o prejuízo que ocorreu pela preterição da forma" (REsp 518.590/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 01/12/2003, p. 322).
2. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. No caso, reconhecer a existência efetiva de prejuizo à parte demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.779/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA.
I - Os requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do referido título somente implica sua nulidade quando privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp nº 782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp nº 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp nº 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de DJ 16.05.2005; REsp nº 485743/ES.
II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial improvido. (REsp n. 893.541/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 8/3/2007, p. 182.)

No caso concreto, o apelante demonstrou ciência da origem dos débitos, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. Ademais, eventual irregularidade formal, se existente, estaria amparada pelo princípio da instrumentalidade das formas, desde que não configurado prejuízo concreto, o que não restou demonstrado.

Quanto à alegação de ausência de notificação válida, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os carnês de IPTU não foram enviados ao endereço cadastrado, conforme exige a jurisprudência consolidada no Tema 248 do STJ, nesses termo:
“
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento.”

O Município, por sua vez, comprovou que os carnês foram expedidos ao endereço informado pelo contribuinte, presumindo-se válida a notificação.

Em relação à tributação dos lotes, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o IPTU incide sobre imóveis situados em áreas urbanas ou de expansão urbana, independentemente da implementação de infraestrutura mínima, conforme previsto na Súmula 626:
“A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.”

O loteamento “Nova Guarapari – Módulo 6” foi regularmente aprovado e registrado no cartório imobiliário, conferindo autonomia aos lotes para fins de tributação. Portanto, ainda que a implementação física do loteamento não tenha ocorrido, a responsabilidade pela realização dos melhoramentos é do loteador, não podendo o contribuinte se escusar do pagamento do tributo sob tal fundamento. Aliás, essa premissa se alinha ao artigo 32, § 2º, do CTN, que expressamente dispensa a existência de melhoramentos para a incidência do IPTU em imóveis integrantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes.

No que tange às áreas localizadas em APP, a sentença de primeira instância acertadamente reconheceu a nulidade dos créditos tributários relativos aos lotes com uso econômico inviabilizado por restrições ambientais. Contudo, a existência de áreas parcialmente localizadas em APP não impede a incidência do IPTU sobre as porções que possam ser economicamente aproveitadas.

Nesse contexto, a isenção alegada pelo apelante depende de regulamentação específica e requerimento administrativo, os quais não foram comprovados nos autos, conforme dispõe o artigo 179 do CTN.

Finalmente, a alegação de óbices administrativos à implementação do loteamento não encontra respaldo fático ou jurídico. As exigências impostas pelo Município referem-se à regularização urbanística do empreendimento, não configurando restrições absolutas que inviabilizem a utilização dos lotes.

Dessa forma, a manutenção da cobrança do IPTU sobre os imóveis em questão encontra amparo na legislação tributária e na jurisprudência consolidada, não havendo razões para afastar a exigibilidade dos créditos tributários.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.